Tribunal: STF
Processo: RE 77124
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
DESQUITE LITIGIOSO. AÇÃO E RECONVENÇÃO FUNDADAS AMBAS EM SEVICIA E INJÚRIA GRAVE (CÓDIGO CIVIL, ART. 317, III). ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO NÃO FUNDAMENTOU A IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO,. NEGANDO VIGÊNCIA, ASSIM, A PRECEITO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, UMA VEZ QUE A DECISÃO RECORRIDA, NÃO SÓ SE REFERIU AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM QUE A RECONVINTE FUNDADA A SUA PRETENSÃO, COMO TAMBÉM PORQUE, EM SE TRATANDO DE AÇÃO E RECONVENÇÃO BASEADAS NO MESMO FUNDAMENTO - SEVÍCIA E INJÚRIA GRAVE, - A DECISÃO, QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DEU, IMPLICITAMENTE, PELA MESMA RAZÃO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.